Tribunal: TJMT
Processo: 1052918-12.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052918-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ISABEL JESUS REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 415.267.831-34 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.211-22 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOs INOMINADOs – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – fornecimento de água interrompido – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO
CONHECIDO E não provido. recurso de ISABEL JESUS REZENDE DE OLIVEIRA, JOSE GUILHERME REZENDE DE OLIVEIRA, JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando interrompido injustificadamente o fornecimento de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

2. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Recorrente, que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte promovente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença, a qual deu
parcial procedência aos
pedidos de indenização por danos morais e que condenou a reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das partes em razão da suspensão do fornecimento de água.

Nas razões recursais, a parte Promovente recorre para obter a majoração da verba indenizatória por danos morais.

Nas razões recursais, a parte Promovida alega ilegitimidade ativa dos Recorrentes JOSE GUILHERME REZENDE DE OLIVEIRA e JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA, e no mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO, impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Contrarrazões por
ISABEL JESUS REZENDE DE OLIVEIRA, JOSE GUILHERME REZENDE DE OLIVEIRA, JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA
, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023